Tribunal: TJES
Processo: 0021190-85.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021190-85.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUAN DOS SANTOS SANTANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006) – RECURSO MINISTERIAL - AUTORIA COMPROVADA – PROVA DOS AUTOS FRÁGEIS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora comprovada a materialidade, não se depreende do conjunto fático-probatório, que as drogas e certa quantia em dinheiro eram de propriedade ou estavam na posse do réu, uma vez que tais objetos foram encontrados em um terreno, localizado a certa distância da residência do acusado, não sendo o fato de ter sido localizado e apreendido em local de intenso tráfico de drogas e de ter sido encontrada uma quantia elevada de dinheiro em sua residência (R$ 3.500,00) - que, segundo o apelado era de sua mãe e estava sendo guardado para uma reforma -, por si sós, hábil para sustentar o édito condenatório.

2. Mantém-se a absolvição, por ausência de provas suficientes para a condenação. Inteligência do art. 386, inc. VII, do CPP.

3. Em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade para com as partes, as provas e os demais elementos constantes dos autos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

4. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0021190-85.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUAN DOS SANTOS SANTANA
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que no dia 21 de julho de 2018, durante patrulhamento tático motorizado, no bairro Dom João Batista, no município de Vila Velha, local conhecido pelo intenso trafico de drogas, os policiais militares avistaram vários indivíduos em atividade suspeita, que ao perceberam a presença dos policiais se evadiram, sendo apenas o denunciado alcançado e procedida a abordagem.

Consta que, ao realizarem a busca pessoal, foram encontrados 06 (seis) pinos de cocaína e uma chave na posse do acusado e, ao realizarem busca pelas proximidades identificaram a residência do denunciado, sendo autorizado por ele o ingresso dos policiais que, ao efetuarem buscas no quintal, encontraram enrolados em um colchão mais 190 (cento e noventa) pinos de cocaína e a quantia de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) fracionada e no interior do imóvel, a quantia de $ 3.90000 (três mil e novecentos reais).

Ao proceder ao julgamento, a Magistrada
a quo
procedeu à análise minuciosa das provas produzidas nos autos durante a instrução criminal, que peço vênia para transcrever:

[...] Destaco que a materialidade delitiva encontra-se devidamente evidenciada através do B.U. nº. 36754779 (fls. 05/07), Auto de Apreensão (fl. 16), Auto Preliminar de Constatação das Drogas (fl. 18), assim como o Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 112).

Relativamente à autoria delituosa, o denunciado LUAN DOS SANTOS SANTANA, ao ser interrogado em juízo, por meio de mídia audiovisual acostada à fl. 196, negou a prática do delito, quando assim se manifestou:

PERGUNTAS DA MAGISTRADA: “que trabalha como motorista de aplicativo; que estudou até a oitava série; que no momento da abordagem, não havia ninguém com o interrogando; que não correu e não havia nada em sua posse, além da chave; que a chave abria a residência do interrogando, onde permitiu a entrada da Polícia Militar em seu interior; que realmente encontraram vultuosa quantia em dinheiro em sua residência, mas o seu ex advogado comprovou que o referido valor era da mãe do interrogando; que na mesma rua, tinha um quintal baldio, onde cães K-9 atuaram e nesse local, drogas foram encontradas; que na residência do interrogando apenas o dinheiro de sua mãe foi apreendido; que o quintal não tinha portão, como o policial falou, era aberto; que não sabe se o seu ex advogado anexou foto do quintal, para provar a ausência de portão; que o interrogando foi abordado na Avenida Jerônimo Monteiro, longe do local descrito na denúncia; que quando sofreu abordagem policial, os policiais ficavam lhe indagando e o interrogando falou 'vocês querem ir na minha casa, vamos lá' e todos foram; que os militares apreenderam o dinheiro de sua mãe e confeccionaram o BU relatando que os entorpecentes encontrados no quintal abandonado era do interrogando; que o interrogando não viu o momento em que as drogas foram encontradas, apenas os viram ingressando no local, porque fica na mesma rua que sua casa; que viu os cães K-9 chegando e auxiliando nas buscas; que não havia ninguém na casa do interrogando quando a PM lá esteve, porque sua mãe estava trabalhando; que nunca respondeu a outro processo penal, apenas teve passagem quando menor, por 'assalto'; que não é usuário de drogas; que lido seu auto de qualificação e interrogatório, constante à fl. 12, tem a dizer que foi abordado na Avenida Jerônimo Monteiro; que não viu os três pinos de cocaína sendo encontrados; que perguntado por que, na esfera policial, acompanhado de advogado, relatou ao delegado que próximo a sua pessoa a PM encontrou três pinos de cocaína, não soube responder; que não estava com amigos, estava sozinho; que apenas a chave de sua casa foi encontrada em sua posse; que pelo que se recorda, os militares não encontraram drogas perto de sua pessoa; que na casa que morava, tinha dois andares; que da casa do interrogando, não dava nem para ver a rua, porque tinha um pé de manga bem grande na frente; que tem uma filha de sete anos, que reside consigo; que provavelmente seu antigo advogado que ditou o auto de qualificação e interrogatório de fl. 12, poque nem lembra de ter dito nada; que na hora da abordagem, tinha apenas uma chave, de sua casa; que não tinha um quintal grande na casa e nem tinha colchão no quintal; que morava de aluguel; que na casa de baixo, morava uma senhora, que tinha uma horta; PERGUNTAS DO MP: que o advogado que lhe acompanhou na delegacia foi contratado por sua mãe; que é sua assinatura aposta no auto de qualificação e interrogatório de fl. 12, que ora lhe fora apresentada; que o advogado se fazia presente durante sua oitiva; que os 196 (cento e noventa e seis) pinos de cocaína não foram encontrados em sua posse, nem em sua casa; que durante as buscas da PM, o interrogando permaneceu sentado e algemado, aguardando; que um pouco mais de três mil reais foi encontrado dentro de sua casa; que comprovou que o dinheiro é da rescisão de sua mãe; que era em notas grandes, dentro de uma gaveta; que estava em envelope de banco; que o interrogando sabia desse dinheiro e até sabia que a PM encontraria; que sua mãe tinha acabado de receber esse valor de sua rescisão; que o interrogando autorizou a entrada da PM em sua casa, porque não tinha nada de ilícito em sua moradia; que o dinheiro estava no quarto de sua mãe; que na hora da revista de sua casa, não estava algemado, pegou o dinheiro, mostrou para os policiais e falou que era de sua mãe; que os policiais foram no quintal, depois, fazer buscas; que depois o interrogando foi algemado; que não viu a apreensão do restante do dinheiro; que na delegacia, o interrogando ficou sabendo da quantidade de drogas localizadas; que tomou conhecimento da apreensão de drogas no quintal; que sua mãe estava trabalhando; que o interrogando estava sozinho na rua; que não conhecia os policiais e nada tinha contra eles; PERGUNTAS DA DEFESA: que perguntado se os militares entrariam de qualquer jeito e por isso autorizou a entrada desses em sua residência, respondeu que sim; que se tivesse opção, não autorizaria; que o terreno não tem portão; que o portão fechado que tinha era de sua residência; que com o interrogando, drogas não foram encontradas e não faz a mínima ideia por que foram em sua casa; que os policiais chegaram lhe esculachando, chamando de traficante; que o interrogando estava em frente a uma oficina de bicicleta e os policiais perguntaram 'o que a gente vai achar na sua casa?' e o interrogando respondeu que nada, que poderia ir lá para provar; que para lá se dirigiram, onde apenas o dinheiro de sua mãe foi localizado e apreendido”.

Os POLICIAIS MILITARES participantes da abordagem que culminou com a prisão em flagrante do acusado, ao serem ouvidos em juízo, através de mídia audiovisual, relataram como se deram os acontecimentos. Senão vejamos:

SD/PM MARCELO ABREU COELHO MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 187 PERGUNTAS DO MP: “que face o decurso de tempo, não se recorda muito bem dos fatos, mas se recorda do acusado; que no dia da ocorrência, encontraram drogas e determinada quantia em dinheiro; que o depoente não adentrou à residência do acusado, mas outros militares; que n
ão sabe dizer se as drogas foram encontradas na casa do acusado ou em outra
; que pelo que se lembra, o acusado colaborou, não chegou a reagir; que
não o conhecia de outras ocorrências
; que a sua assinatura está aposta no BU, que ora lhe fora apresentada; que a ação do depoente limitou-se na rua; que o acusado estava sozinho na rua, em local de intenso tráfico de drogas; que a região é conhecida pelo narcotráfico; PERGUNTAS DA DEFESA: que se não está enganado,
encontraram drogas em um terreno; que esse terreno era aberto, onde tinha uma casa demolida
; que o depoente não adentrou ao domicílio de Luan; que acredita que o Sargento Gonçalves que tenha entrado na casa do acusado; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que confirma o teor da declaração prestada na fase inquisitiva, constante à fl. 10, que ora lhe fora lida; que não tem mais nada a acrescentar; que
a parte do depoente foi de buscas no terreno, onde localizou drogas
”.

3º SGT/PM CELÇO GONÇALVES DE OLIVEIRA MÍDIA AUDIOVISUAL À FL. 196 PERGUNTAS DO MP: “que em razão do decurso de tempo, não se recorda muito bem dos fatos; que não só o local em que o acusado estava, mas no bairro em si, é dominado pelo tráfico de drogas; que a viatura do depoente constantemente passa pelo local dos fatos, por causa da venda de entorpecentes; que geralmente, quando a viatura policial chega, as pessoas começam a correr e tentam se desfazer dos bens ilícitos para evitar o flagrante; que encontraram uma quantia grande de dinheiro com o acusado, no ato da abordagem policial; que o policial que estava com o depoente que encontrou dinheiro na posse do réu, ao passo que o depoente estava fazendo buscas na região; que consegue se lembrar que abordaram o acusado, não se lembrando agora se ele estava de bicicleta, mas se recorda da grande quantia em dinheiro em sua espécie; que não se recorda onde que o dinheiro estava, até porque não foi o depoente quem localizou, mas sim seu parceiro de farda; que não se recorda se as drogas estavam com dinheiro; que as notas em dinheiro estavam fracionadas e isso é certo, estando, ainda, com odor característico de droga; que confirma como sendo sua assinatura aposta no termo de declaração de fls. 08/09; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se lembra da quantidade de entorpecentes localizadas nessa ocorrência, mas foi 'bastante'; que
as drogas estavam no terreno baldio, com portão; que não tinha casa nesse terreno, apenas portão de ferro
; que o acusado adentrou a este terreno; que não havia casa alguma nesse terreno, apenas um lote com casa destruída, mas, ao redor, haviam casas com construções; que
não se recorda se adentraram ao imóvel do acusado
; PERGUNTAS DA MAGISTRADA: que confirma o teor da declaração prestada na esfera policial, que ora lhe fora lida, constante às fls. 08/09; que tinha uma chave de casa com o acusado, que abriu um portão que dava acesso a um terreno e nesse terreno, tinha um colchão, onde haviam drogas e dinheiro enrolados; que se recorda apenas do que relatou, eis que os fatos se deram no ano de 2018; que os fatos se deram no bairro Dom João Batista; que para ter acesso ao terreno, tinha que abrir o portão de ferro; que não tinha residência no terreno e o acusado falou para os militares que a propriedade era dele”.

Este é o acervo probatório constante aos autos.

Em sede de memoriais, o órgão acusatório pugna pela condenação de Luan, nos termos da denúncia, ao passo que a Defesa entende não haver provas o suficiente para condenação.

Ao analisar o caderno processual, verifiquei que ambos os militares salientaram que as drogas ilícitas foram encontradas em um terreno baldio, acompanhadas de determinada quantia em dinheiro, em notas fracionadas e com odor de drogas.

Muito embora tenham os policiais se recordado da ocorrência, em partes, o fato deles não terem narrado a apreensão de ilícitos diretamente na posse de Luan, não vejo como um fator que evidencia de modo indene de dúvidas de que o acusado estava no local da abordagem comercializando entorpecentes, nem mesmo existe prova judicializada no sentido de que as 190 (cento e noventa) unidades de cocaína encontradas no lote abandonado eram de sua propriedade, ou mesmo de que ele estava de posse dela.

Ora,
enquanto o SGT Celço relata que o terreno onde os entorpecentes foram encontrados era composto por portão com cadeado, o SD Marcelo descreve que o lote era completamente aberto
.

Conforme fotografia da fachada da casa do acusado, acostada à fl. 11 do procedimento em apenso, ele residia juntamente com a sua genitora, no imóvel de nº. 242 e,
três casas à esquerda, os militares encontraram

R$1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) e 190 (cento e noventa) porções de “cocaína”
.

Entendo que
o fato de o acusado ter sido abordado próximo de onde as drogas foram apreendidas não permite se concluir que sejam de sua propriedade
.

In casu
, o contexto fático acima exposto que a dúvida é a única certeza que se impera. A prova judicializada é deficiente à comprovação, logo, não há como ignorar a regra prevista no art. 155 do Código Processo Penal, que prevê a impossibilidade do magistrado formar sua convicção e fundamentar a sua decisão, exclusivamente, com provas produzidas em inquérito. Assim, dispõe referido artigo:

[...]

Ora, se o contexto se mostra extremamente frágil a embasar um decreto condenatório, insurgindo forte dúvida acerca da participação do acusado no fato delituoso, imperiosa é a absolvição deste, consoante o princípio do in dubio pro reo, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, como requerido pela Nobre Defesa.

[...]

Por certo, a mera suspeita,
por mais forte que seja
, não é apta a fundamentar eventual condenação do denunciado. De mais a mais, conforme entendimento adotado pelo no Egrégio TJ, “
impõe-se a invocação do brocardo jurídico in dubio pro reo diante da insuficiência probatória, não podendo a condenação apoiar-se em elementos indiciários que não foram ratificados após a instrução processual
”.

Restam os pedidos subsidiários prejudicados.

Diante do exposto e dos elementos de convicção obtidos, JULGO IMPROCEDENTE a PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, e ABSOLVO o acusado LUAN DOS SANTOS SANTANA, da imputação que lhe é feita na Denúncia, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. [...]

Com razão a Magistrada
a quo.

Digo isso, porque após analisar o acervo fático-probatório, não encontrei nos autos elementos de prova hábeis, produzidas sob o crivo do contraditório, que indicasse ser as drogas e o dinheiro apreendidas, de propriedade do acusado.

Os policiais militares não afirmaram, com a convicção que o caso exige, que as drogas foram apreendidas na residência do acusado. Ao contrário, pelo que consta dos autos, os policiais encontraram as drogas e certa quantia em dinheiro em local até distante da casa do réu.

Ademais, o fato de ter sido localizado e apreendido em local de intenso tráfico de drogas e de ter sido encontrada uma quantia elevada de dinheiro em sua residência (R$ 3.500,00) - que, segundo o apelado era de sua mãe e estava sendo guardado para uma reforma -, por si sós, não podem constituir prova para sustentar o édito condenatório.

Ademais, em casos como o dos autos deve ser considerado o princípio da confiança no Juiz da causa, uma vez que, pela sua proximidade para com as partes, as provas e os demais elementos constantes dos autos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da decretação e manutenção do encarceramento cautelar do réu.

Nesse sentido:

[...] X – [...] De outro giro, impõe-se, em observância ao princípio da confiança no Juiz da causa, dar maior respaldo às conclusões obtidas por este, uma vez que, por estar mais próximo aos fatos, pode analisar com mais segurança a presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
", sendo que, na hipótese, as autoridades públicas estariam adotando medidas com vistas coibir a disseminação da doença no estabelecimento prisional". [...] (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Assim, sem mais delongas, uma vez que todo o acervo probatório, foi devidamente analisado pela MM.ª Juíza, não vejo como modificar a decisão, razão pela qual a mantenho a decisão que absolveu o réu, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.